Tribunal: STF
Processo: RE 525533
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
   Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
   como agravo regimental. 3. Lei Complementar no 70/91. Revogação
   de isenção por lei ordinária. Possibilidade. Precedentes. 4.
   Decisão do relator proferida com base em julgamento do Pleno do
   STF antes da publicação do acórdão. Possibilidade. Precedente. 5.
   Agravo regimental a que se nega provimento.